Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR A CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.